Tribunal: TJMT
Processo: 1012212-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012212-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.044.526/0001-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ativa - VEDAÇÃO LEGAL (ART. 1.059, DO CPC C/C ARTIGO 1o DA LEI No 8.437/92 E ARTIGO 7o, §2o, DA LEI 12.016/2009) - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1.059, do Código de Processo Civil, quando a tutela provisória é pleiteada contra a Fazenda Pública devem ser observados os artigos 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

2. De acordo com o artigo 1o da Lei no 8.437/92 e artigo 7o, §2o, da Lei 12.016/2009 não é cabível a concessão de tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública, que visa a suspensão de créditos tributários ou pagamentos de qualquer natureza.

3. Diante da vedação legal, a decisão que indefere tutela de urgência, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos inscritos em dívida ativa, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012212-53.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado pela mesma parte, pretendendo a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

Em face dessa decisão, o Agravante se insurge, no arrazoado de id. 182388652, sustentando que “o questionamento da Autora/Agravante é direcionado contra as regras estaduais que criaram uma hipótese de responsabilidade solidária para além dos parâmetros da legislação tributária federal (CTN) e adicionalmente por meio de instrumento normativo que se mostra inadequado (decreto)”.

Prossegue, aduzindo que, “o pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos já lançados não necessariamente implica em adiantamento da pretensão em si”
.

Consigna que,

“solicita a suspensão da exigibilidade dos valores em cobrança até a prolação da sentença. Essa medida não atinge o direito da Fazenda e não se reveste do caráter de irreversibilidade já que a suspensão pode ser levantada a qualquer momento”.

Por fim, pugna pelo recebimento e provimento do Agravo Interno, para que “seja concedida a antecipação da tutela recursal determinando-se, na forma do art. 151, inciso V do Código Tributário Nacional, a suspensão da exigibilidade dos débitos respectivos cujo lançamento se baseia na norma questionada, até que se tenha final decisão”.

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 184293686), pugnando pela manutenção da decisão recorrida, por entender ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado pela mesma parte, pretendendo a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

Em face dessa decisão, o Agravante se insurge, no arrazoado de id. 182388652, sustentando que “o questionamento da Autora/Agravante é direcionado contra as regras estaduais que criaram uma hipótese de responsabilidade solidária para além dos parâmetros da legislação tributária federal (CTN) e adicionalmente por meio de instrumento normativo que se mostra inadequado (decreto)”.

Prossegue, aduzindo que, “o pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos já lançados não necessariamente implica em adiantamento da pretensão em si”
.

Consigna que,

“solicita a suspensão da exigibilidade dos valores em cobrança até a prolação da sentença. Essa medida não atinge o direito da Fazenda e não se reveste do caráter de irreversibilidade já que a suspensão pode ser levantada a qualquer momento”.

Por fim, pugna pelo recebimento e provimento do Agravo Interno, para que “seja concedida a antecipação da tutela recursal determinando-se, na forma do art. 151, inciso V do Código Tributário Nacional, a suspensão da exigibilidade dos débitos respectivos cujo lançamento se baseia na norma questionada, até que se tenha final decisão”.

Pois bem.

Verifico que os autos decorrem de ação ajuizada pela Agravante, sustentando, em síntese, que o Agravado atribui responsabilidade solidária para recolhimento do ICMS-ST por meio de decreto, contrariando o Tema 456 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Ao final, pretende o deferimento de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos inscritos em dívida ativa, lavratura e seguimento de autuação de novos autos para pagamento de ICMS-ST.

E, analisando o caso novamente, entendo que o Magistrado singular agiu em conformidade com o entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria, bem ainda, com a legislação que regulamenta a matéria.

Como bem asseverado na decisão recorrida,
pelo teor do artigo 458 do regulamento, aprovado pelo Decreto no 2.212/2014, denota-se que a responsabilidade tributária, a qual, em regra, era do substituto tributário, excepcionalmente passa a ser do substituído, sobrevindo sua responsabilidade pelo tributo nas operações em que receber mercadoria sem a comprovação do recolhimento do imposto devido, na respectiva operação.

A propósito, transcrevo, novamente, o supracitado dispositivo:

Art. 485. Será devido o imposto no momento da saída interna de EHC de usina ou destilaria localizada no território mato-grossense com destino a distribuidora, também deste Estado.

§ 1° O imposto devido nos termos deste artigo deverá ser recolhido a cada operação de saída da usina ou destilaria, ressalvadas as hipóteses de obtenção de regime especial para recolhimento por período, observado o intervalo determinado em portaria do Secretário de Estado de Fazenda, em conformidade com o preconizado no artigo 487-A e na legislação tributária pertinente.

§ 2° O imposto devido nos termos do caput deste artigo será recolhido antes da sua retirada da usina ou destilaria.

§ 3° O disposto neste artigo alcança as operações em que as usinas e destilarias destinarem EHC ao próprio consumo

§ 4° As distribuidoras ficam, solidariamente, responsáveis pelo ICMS devido pelas usinas e destilarias, quando adquirirem EHC sem a comprovação do recolhimento do imposto devido na respectiva operação.

§ 5° Quando a usina ou destilaria for detentora de regime especial para recolhimento do ICMS por período, deverá ser informado na respectiva Nota Fiscal Eletrônica - NF-e o número do correspondente ato concessivo, hipótese em que cabe à distribuidora obter, eletronicamente, CND ou da CPEND, no sítio da internet www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br, para fins de afastamento da solidariedade prevista no § 4° deste artigo.

No entanto, inobstante entender pela ilegalidade da legislação, como já mencionado, não se mostra plausível afastar, em sede de liminar, os efeitos do citado artigo, sobretudo porque, vedada a concessão de provimento liminar contra o Poder Público que esgote, no todo, ou em parte, o objeto da ação (Lei n.o 8.437/1992).

Entendo que, a concessão da tutela de urgência pretendida pela Agravante (suspensão da exigibilidade dos créditos inscritos em dívida ativa) inexoravelmente implica na deliberação do pedido principal, este carecedor de maior apreciação, pelo juízo de base.

Assim, tem-se que, o deferimento da medida liminar conferirá satisfação do objeto da ação, ainda que em parte, o que, sabe-se ser vedado pelo artigo 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, aplicável à Fazenda Pública por força do artigo 1.059 do Código de Processo Civil, reproduzidos, a seguir:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(...)

Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

O entendimento adotado por este Sodalício, ao qual me alinho, por plena concordância com a interpretação que se dá à lei aplicável ao caso concreto, bem ainda, em atenção à colegialidade, trilha na mesma direção aqui vertida, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ICMS COBRADO A MAIOR, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA — REEXAME DE PROVAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INADMISSIBILIDADE — LIMINAR — EXAURIMENTO DO OBJETO DO MANDAMUS — ARTIGO 1o, § 3o, DA Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992 — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

Incabível, em sede de mandado de segurança, o exame acerca da existência de provas no processo administrativo, que pudessem comprovar o direito alegado, ante a necessidade de dilação probatória.
Também, não é juridicamente admissível o deferimento de liminar que exaure o objeto do mandamus, por expressa vedação do artigo 1o, § 3o, da lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.

Recurso não provido.

(TJMT, N.U 1014108-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28-7-2020, Publicado no DJE 4-8-2020) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS - VEDAÇÃO LEGAL (ART. 1.059, DO CPC C/C ARTIGO 1o DA LEI No 8.437/92 E ARTIGO 7o, §2o, DA LEI 12.016/2009) - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1.059, do Código de Processo Civil, quando a tutela provisória é pleiteada contra a Fazenda Pública devem ser observados os artigos 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

De acordo com o artigo 1o da Lei no 8.437/92 e artigo 7o, §2o, da Lei 12.016/2009 não é cabível a concessão de tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública, que visa a compensação de créditos tributários ou pagamentos de qualquer natureza.

Diante da vedação legal, a decisão que indefere tutela de urgência, consubstanciada no pedido de restituição de crédito tributário, deve ser mantida
.

(TJMT, N.U 1000532-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7-7-2020, Publicado no DJE 14-7-2020) [Destaquei]

Além disso, como já adiantado oportunamente, nos termos da jurisprudência pátria, é possível atribuir ao substituído sua responsabilidade pelo tributo nas operações em que receber mercadoria em desconformidade com a legislação tributária.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO RECOLHIMENTO PELO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO.
A responsabilidade tributária, a qual, em regra, era do substituto tributário, como exceção passa a ser do substituído, sobrevindo sua responsabilidade pelo tributo nas operações em que receber mercadoria em desconformidade com a legislação tributária. A responsabilidade solidária decorre tanto de uma aplicação lógica do sistema legal tributário relativa à substituição tributária quanto do disposto no RICMS/RS
(art. 8o, VI, Capítulo, III). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70081192411, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 15/05/2019)
.

(TJRS, AC: 70081192411 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 15-5-2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31-5-2019). [Destaquei]

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. ICMS. Lavratura de AIIM por infringência ao art. 418-C, II, do RICMS/00. Sentença que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento da responsabilidade solidária da autora pelo recolhimento do ICMS em operação de compra de Etanol Hidratado Combustível com fornecedora descredenciada. Insurgência da requerente em apelação. Inadmissibilidade.
Ausência de recolhimento de ICMS substituição tributária pela distribuidora. Reconhecida a responsabilidade solidária da autora pelo recolhimento do tributo, em conjunto com os devidos em operações próprias.
Observância do § 3o do art. 418-C, II, do RICMS/00. Ausência de violação do princípio da legalidade. Inteligência do art. 267, II, b, do RICMS e do art. 66-C da Lei Estadual no 6.374/89. Cumprimento da obrigação tributária objeto do AIIM não demonstrada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido
.

(TJSP, AC: 10791770220218260053 SP 1079177-02.2021.8.26.0053, Relator: Heloísa Martins Mimessi, Data de Julgamento: 10-10-2022, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11-10-2022). [Destaquei]

Portanto, não há dúvidas de que a decisão recorrida, lastreada no raciocínio acima esposado, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto por
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023